Tribunal: TJSP
Processo: 0003436-75.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples tentado e desacato, em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, alternativamente, por suposta atipicidade da conduta relativa ao delito de desacato, sob o argumento de que ela foi praticada no exercício do direito à livre expressão do pensamento – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados –

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples tentado e desacato, em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, alternativamente, por suposta atipicidade da conduta relativa ao delito de desacato, sob o argumento de que ela foi praticada no exercício do direito à livre expressão do pensamento – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que foi reconhecido pelas vítimas do delito na fase inquisitória e em juízo – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é mais típica a conduta de desacato (RE no 1.640.084 – SP, Relator o i. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, j. em 15.12.2016, vu., publicada no DJe de 01/02/2017), que foi revisto pelo mesmo Colegiado quando do julgamento do HC n. 379.269/MS, realizado em 24/5/2017 – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. – Recurso desprovido.